Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722860-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE HELOISA AMA DA SILVA AGRAVADO: LX HOLDING CORP DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora